Tribunal: STF
Processo: ARE 1457381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. SUPERVENIÊNCIA D A LEI COMPLEMENTAR N.º 372/2022. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 94, §2º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 113/2005, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LC N.º 338/2019. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 149, § 1º-A DA CF/88. TESE AUTORAL NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso (pp. 494/510) próprio, regular e tempestivo, sendo a parte recorrente/autora dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, § 3º do CPC.



    2. Na sentença fustigada, a magistrada abordou os aspectos que julgou necessários para seu convencimento, fundamentando seu entendimento (artigo 93, IX, da CF/88). Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Demais disso, evidente que, na espécie, a análise do pedido de repetição de indébito autoral perpassa pelo exame da (in)constitucionalidade do artigo 94, § 2º da LC n.º 338/2019, o que foi devidamente examinado pela magistrada sentenciante, sendo certo que as conclusões de tal atividade empírica constam na fundamentação da decisão atacada. Destarte, não há que se falar em nulidade do decisum.



    3. De início, insta esclarecer que a Lei Complementar n.º 372/2022, em vigor desde 06/06/2022 e com produção de efeitos a partir de 01 de julho de 2022, revogou o artigo 94, § 2º da Lei Complementar n.º 113/2005, com redação conferida pela LC n.º 338/2019, o qual autorizava a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados sobre os proventos de aposentadoria que superassem o valor do salário-mínimo vigente, desde que houvesse déficit atuarial. Destarte, tem-se que a revogação da norma questionada nesta demanda, a partir de 01/07/2022, exaurindo a eficácia do artigo em referência e sub judice, resulta em perda parcial do objeto da demanda, de sorte que a questão controvertida somente será analisada quanto ao período de 04/2020 a junho/2022.



    4. Por conseguinte, não é o caso de aplicação do Tema n.º 933 do STF (ARE n.º 875.958) porque este precedente vinculante trata das “balizas impostas pela Constituição a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” e a matéria objeto deste processo refere-se a incidência (ou não) de contribuição previdenciária sobre os benefícios previdenciários de aposentadoria e de pensão por morte, desde que superiores a um salário-mínimo e haja déficit atuarial, sendo, portanto, questões distintas.



    5. O debate dos autos consiste em perquirir se é escorreita a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da parte recorrente que superem o salário-mínimo vigente, em hipótese de comprovação de déficit atuarial, no período de 04/2020 a junho/2022, o que perpassa pela análise da constitucionalidade do artigo 94, § 2º da LCE n.º 113/2005, incluído pela LCE n.º 338/2019.



    6. Ressoa dos autos que, até março/2020, a parte recorrente não pagava contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, conforme documento de pp. 28/29. Não obstante, a partir de 01/04/2020, passou a pagar o valor mensal de R$ 205,40 (duzentos e cinco reais e quarenta centavos) (pp. 28/31), tendo em vista a incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre o valor que excedesse o salário-mínimo, ante a vigência da LCE n.º 338/2019, sendo esse o motivo do seu inconformismo.



    7. Pois bem. A Lei Complementar Estadual n.º 113/05, que dispõe acerca do RPPS/SE extensivo aos inativos e pensionistas, em seu artigo 94, § 2º, estabelecia que a alíquota de contribuição dos segurados para o custeio do RPPS/SE corresponderia a 13% (treze por cento), devendo “incidir a contribuição apenas sobre a parte de proventos de aposentadorias de segurados civis, ou de reforma ou transferência para reserva remunerada, de segurados militares, e respectivas pensões, concedidas pelo regime de que trata esta Lei Complementar, que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”. Ocorre que, após a EC n.º 103/2019, a LC n.º 338/2019 alterou o referido dispositivo legal, majorando a contribuição dos segurados para 14% (quatorze por cento), bem como autorizando que, “quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superar o valor do salário-mínimo vigente”. Com efeito, permitiu-se que, quando houvesse déficit atuarial, a contribuição previdenciária incidisse sobre a parcela dos proventos que ultrapasse o valor do salário-mínimo vigente.



    8. Dito isso, quanto à constitucionalidade daquele dispositivo, insta consignar que, em razão da supremacia constitucional, todas as normas jurídicas devem compatibilizar-se, formal e materialmente, com a Constituição, sob pena de invalidação e afastamento do ordenamento jurídico. Nesse contexto, o controle de constitucionalidade surge como um mecanismo para avaliar a compatibilidade das normas infraconstitucionais com o texto constitucional, visando, ainda, conter os abusos, e excessos de poder, fazendo prevalecer os direitos e garantias fundamentais. Na espécie, tratando-se de controle difuso de constitucionalidade, tal compatibilização é analisada de forma incidental, como questão prejudicial para a solução do conflito de interesses ora analisado, de sorte que o exame aqui tecido somente terá efeito interpartes, dispensando-se a observância da reserva de plenário (artigo 97 da CF/88), por se tratar este órgão de Turma Recursal.



    9. Firmada tal premissa, tem-se que a contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos a título de aposentadoria dos servidores públicos está regulamentada pela Constituição Federal e legislação estadual. E nesse contexto é importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece regras gerais para o regime próprio de previdência dos servidores titulares de cargo efetivo que devem ser observadas e reproduzidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com mais ou menos autonomia normativa dependendo da margem conferida pelo próprio legislador constituinte.



    10. Nessa linha, determina a Constituição Federal, em seu art. 40 que: “O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”. Para o custeio desse regime próprio de previdência estabelece a Carta Magna, em seu art. 149, §1º (com redação dada pela EC n.º 103/2019), que os entes da federação deverão instituir por meio de lei a cobrança da contribuição previdenciária necessária de todos os servidores, ativos e inativos, bem como pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas.



    11. Dito isso, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 18, é clara ao prever a incidência dos descontos somente sobre o que superar o teto do Regime Geral da Previdência Social. Por sua vez, com a reforma previdenciária pela EC n.º 103/2019, passou-se a autorizar, por meio do artigo 149-A, § 1º da CF/88 que, quando houvesse déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderia incidir sobre o valor dos proventos e aposentadorias que superassem o salário-mínimo. Com efeito, o §1°-A, do artigo 149, da Constituição Federal, excepcionou a regra do artigo 40, §18, daquela Carta, que estabelece que tal contribuição previdenciária possui como base de cálculo apenas a parcela dos proventos que superem o valor máximo dos benefícios pagos no RGPS. Note-se, o legislador transferiu para o âmbito da legislação ordinária e complementar dos entes federativos não só a instituição da contribuição previdenciária, mas também a possibilidade de ampliação da base de cálculo em caso de déficit atuarial.



    12. Nessa linha, vê-se que a alteração promovida pela LCE n.º 338/2019 ao artigo 94, §2º da LCE n.º 113/2005 encontra amparo constitucional (§ 1º-A do artigo 149), sendo certo que o texto constitucional traz previsão equivalente e autorizativa da incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que supere o salário-mínimo, em havendo comprovado déficit atuarial. Destarte, embora a parte recorrente alegue que tal previsão é ofensiva ao artigo 40, § 18 da CF/88, bem como aos princípios da igualdade e da capacidade contributiva, o certo é que a própria Constituição Federal de 1988 traz norma que excepciona a regra prevista naquele dispositivo (artigo 40, § 18). Depreende-se, portanto, que ao contrário do exposto pela recorrente, o fato de constar da Constituição Estadual a regra da cobrança da contribuição dos aposentados e pensionistas sobre aquilo que exceder o teto dos benefícios do regime geral de previdência, não impede o estabelecimento de exceção à regra em caso de déficit atuarial por meio de legislação infraconstitucional, pois proveniente de delegação expressa do legislador constituinte nacional



    13. E mais, em que pese a parte recorrente alegar ofensa ao princípio da igualdade diante daquela alteração legislativa, registre-se que o artigo 149 da CF/88, em sua primitiva redação, já admitia o tratamento diferenciado da contribuição previdenciária para custeio dos regimes próprios instituídos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, liberdade legislativa que compreendia inclusive a própria instituição da contribuição previdenciária. É certo, assim, como se definiu alhures, que inexiste direito a tratamento isonômico a todos os servidores públicos inativos, dado que a própria Constituição Federal, desde sua redação primeira, tratou diferentemente os diversos regimes.



    14. Mais a mais, em que pese a proibição constitucional (artigo 150, II) de instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, o certo é que o fator de discrímen em discussão, qual seja, o déficit atuarial, devidamente comprovado às pp. 54/144, é critério objetivo, além de ser circunstância que a própria constituição, em seu artigo 149, § 1º-A da CF/88, reputa como válida para a criação de situação excepcional, a qual visa a preservação do caráter contributivo e solidário do regime previdenciário previsto no artigo 40 da CF/88.



    15. Sendo assim, observa-se que a legislação estadual em análise, adequando-se às balizas constitucionais, reproduziu o artigo 149, § 1º-A da CF/88, alterando a redação do § 2º do art. 94 da LC n.º 113/2005, o que permitiu a cobrança da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que superassem o valor do salário-mínimo vigente, enquanto existente déficit atuarial. A valer, não há portanto, afronta ao texto constitucional, mas sim compatibilidade com aquele, ressaltando-se que as regras constitucionais carregam em si presunção relativa de constitucionalidade e devem ser obedecidas até que suscitada e declarada a sua dissonância com as regras e princípios da Carta Magna.



    16. Por derradeiro, como exposto pelo juízo a quo, o novo modelo adotado, fruto das novas regras de previdência implementadas e aqui questionada, visa à preservação do equilíbrio atuarial e financeiro do sistema de forma a permitir a sua sobrevivência e a percepção pelos servidores de benefício futuro, que se esvaziaria caso não adotadas medidas administrativas de contenção e de restabelecimento da proporcionalidade entre os valores contribuídos para o sistema e os benefícios dele auferidos.



    17. E nesse contexto importante trazer à baila que a definição do que seria equilíbrio atuarial e, consequente, déficit, é matéria reservada à legislação complementar federal, nos termos do art. 40, §22, inciso IV, da Constituição Federal. Entretanto, temos que enquanto não promulgada essa lei complementar federal, ficou estabelecido pelo art. 9º da Emenda Constitucional n.º 103/2019 que: 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios. Por assim ser, a Lei em questão, ante a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado, atuou em sintonia com os parâmetros provisórios da definição de equilíbrio financeiro e atuarial indicados pelo §1º, do art. 9ª da EC n.º 103/2020.



    18. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. Corroborando esse entendimento: Recurso Inominado Nº 202201003671 Nº único: 0027453-62.2021.8.25.0001 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 31/07/2022. No mesmo sentido: TJSP; Recurso Inominado Cível 1001469-67.2021.8.26.0539; Relator (a): Bárbara Tarifa Mordaquine; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022.



    19. Pelo exposto, o recurso inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.



    20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 40, §18; e 149, §1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente